Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-66.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL FINANCIADO. PRESTAÇÕES PAGAS APÓS A EXTINÇÃO DA CONVIVÊNCIA. QUANTIAS QUE NÃO INTEGRAM O PATRIMÔNIO COMUM. PROVAS INSUFICIENTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS.
1. Rejeita-se a arguição preliminar de falta de interesse recursal, porque a apelação é recurso necessário, útil e adequado para vindicar a reforma da sentença. O exame da procedência do pleito recursal, por ser concernente ao mérito, ocasiona o provimento ou desprovimento, e não a inadmissibilidade.
2. Conforme art. 322, §2o, do CPC, o pedido deve ser interpretado conforme o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. Como o julgamento ateve-se aos limites da lide demarcados pelo pedido e pela causa de pedir, deve ser rejeitada a arguição de julgamento além do pedido.
3. Os autos não estão suficientemente instruídos quanto a quem dos ex-companheiros está arcando com o financiamento do imóvel comum após a extinção da união. Esse fato controvertido deverá ser elucidado em liquidação de sentença por artigos, para que, ao partilhar os direitos aquisitivos sobre o bem na razão de 50%, seja feito o devido equacionamento dos valores que não integram o patrimônio comum, ressarcindo-os ou compensando-os à parte que os custeou na ocasião da possível venda em hasta pública como forma de extinção do estado de condomínio no qual se constituíram as partes.
4. Apelação conhecida e provida.